Tribunal: TJES
Processo: 0008324-49.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; ICMS/Importação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008324-49.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 0008324-49.2016.8.08.0024

A
PTE
:
VALE S.A

AG
V
D
O
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DESPESAS DE CAPATAZIA. DECRETO Nº 11.090/2022. EXCLUSÃO DO VALOR ADUANEIRO. IRRELEVÂNCIA PARA O ICMS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por VALE S.A. contra sentença que, nos autos de ação ordinária movida em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa. A Apelante sustenta a ilegalidade da inclusão das despesas de capatazia na base de cálculo do ICMS-Importação, defendendo que o Decreto nº 11.090/2022 excluiu tais despesas do conceito de valor aduaneiro, o que deveria refletir na base de cálculo do ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a exclusão das despesas de capatazia do valor aduaneiro, promovida pelo Decreto nº 11.090/2022, impacta a base de cálculo do ICMS-Importação, justificando sua exclusão da exação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 13, inciso V, da Lei Complementar nº 87/1996 estabelece que a base de cálculo do ICMS-Importação inclui, além do valor da mercadoria, tributos e despesas aduaneiras, não se limitando ao conceito de valor aduaneiro utilizado para fins do Imposto de Importação.

A exclusão das despesas de capatazia do valor aduaneiro pelo Decreto nº 11.090/2022 afeta exclusivamente a base de cálculo do Imposto de Importação, sem repercussão na definição da base de cálculo do ICMS, que é regulada por legislação complementar própria.

O conceito de "despesas aduaneiras", previsto no art. 13, inciso V, alínea “e”, da Lei Complementar nº 87/1996, abrange a capatazia, o que confirma sua inclusão na base de cálculo do ICMS-Importação.

O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema 1.014, reconheceu que as despesas de capatazia integram o valor aduaneiro, mas não analisou sua exclusão da base de cálculo do ICMS-Importação, matéria regulada por legislação específica.

A alteração promovida pelo Decreto nº 11.090/2022 no Regulamento Aduaneiro não tem força para modificar a base de cálculo do ICMS-Importação, que é matéria reservada à lei complementar, conforme exige o art. 155, §2º, XII, “i”, da Constituição Federal.

O entendimento jurisprudencial consolidado nos tribunais confirma a inclusão das despesas de capatazia na base de cálculo do ICMS-Importação, independentemente da mudança na composição do valor aduaneiro para fins de tributos federais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exclusão das despesas de capatazia do valor aduaneiro pelo Decreto nº 11.090/2022 não impacta a base de cálculo do ICMS-Importação, que é regulada por legislação complementar própria.

As despesas de capatazia configuram "despesas aduaneiras" nos termos do art. 13, inciso V, alínea “e”, da Lei Complementar nº 87/1996, integrando a base de cálculo do ICMS-Importação.

A definição da base de cálculo do ICMS-Importação não se confunde com a do Imposto de Importação e não pode ser alterada por meio de decreto federal, sob pena de afronta ao princípio da legalidade tributária e à competência tributária dos estados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, §2º, XII, “i”; LC nº 87/1996, art. 13, inciso V, alínea “e”; CTN, arts. 97, §1º, e 111, inciso I; Decreto nº 6.759/2009, art. 75, inciso I; Decreto nº 11.090/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.799.306/RS, REsp nº 1.799.308/SC e REsp nº 1.799.309/PR (Tema 1.014); TJ-RS, Apelação Cível nº 5020417-21.2023.8.21.0001, Rel. Des. Francisco José Moesch, j. 20.03.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 6144533-16.2015.8.13.0024, Rel. Des. Alexandre Santiago, j. 25.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 0008324-49.2016.8.08.0024

A
PTE
:
VALE S.A

AG
V
D
O
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
apelação cível i
nterpost
a
pel
a

VALE S.A
,
eis que inconformad
a
com a
sentença digitalizada às p.21/24 (vol.1, parte 02) que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais,
condenando a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa,
.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz
a Apelante pela manifesta ilegalidade no alargamento da base de cálculo do ICMS-Importação ao ser compelida pelo apelado a incluir despesas com capatazia,
que não são incluídas no rol da Lei Complementar 87/1996.

Assevera que a sentença recorrida confunde a base de cálculo de tributos federais incidentes sobre importação ( valor aduaneiro), com a do ICMS-Importação, não se aplicando ao caso o Tema 1014 do STJ.

Defende que com o advento do Decreto nº 11.090/2022, que alterou a redação do art.77, inciso II, do Decreto 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), de aplicação retroativa (art.106, I e II, "b" do CTN), que as despesas de capatazia, realizadas com movimentação de mercadorias em momento posterior a sua chegada no porto ou local de importação não mais compõem o conceito de valor aduaneiro e, por conseguinte, estão excluídas da base de cálculo do imposto de importação.

Ao final requer o provimento do recurso, para que seja declarada a inexistência de relação jurídico-tributária em relação ao ICMS-importação incidente sobre as despesas de capatazia, bem como, seja condenada a parte ré à restituição dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 05 anos.

Almeja a Apelante que seja declarado o seu direito
de
não inclusão das
despesas de capatazia na base de cálculo do ICMS-importação,
ao fundamento de
exclusão da exação do valor aduaneiro estabelecido no art. 77, inc. II, do Decreto 6.759/09
1
,
considerando a
alteração legislativa promovida pelo Decreto nº 11.090/2022,
assim redigido:

Art. 77. Integram o valor aduaneiro, independentemente do método de valoração utilizado (Acordo de Valoração Aduaneira, Artigo 8, parágrafos 1 e 2, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 1994, e promulgado pelo
Decreto nº 1.355, de 1994;
e Norma de Aplicação sobre a Valoração Aduaneira de Mercadorias, Artigo 7
º
, aprovado pela Decisão CMC n
º
13, de 2007, internalizada pelo
Decreto nº 6.870m de $ de junho de 2009: Redação dada pelo Decreto nº 7.213, de 2010.

(
...
)
.

II - os gastos relativos à carga, à descarga e ao manuseio, associados ao transporte da mercadoria importada, até a chegada aos locais referidos no inciso I,
excluídos os gastos incorridos no território nacional e destacados do custo de transporte
; e (Redação dada pelo Decreto nº 11.090, de 2022)
[grifei]

Portanto, o fundamento da recorrente para exclusão das despesas de capatazia da base de cálculo do ICMS é que, nos termos do normativo acima, ela não mais integraria o valor aduaneiro, que é base de cálculo do imposto de importação (art.75, inciso I, do Decreto 6.759/2009), que também deveria ser utilizada para o ICMS.

O
art.40, §1º, inciso I, da Lei 12.815/2013
2
, define capatazia

"na atividade de movimentação de mercadorias nas instalações dentro do porto, compreendendo o recebimento, conferência, transporte interno, abertura de volumes para a conferência aduaneira, manipulação, arrumação e entrega, bem como o carregamento e descarga de embarcações, quando efetuados por aparelhamento portuário."

O

Colendo Superior Tribunal de Justiça,
ao analisar os REsps 1.799.306/RS 1.799.308/SC e 1.799.309/PR, afetados pela Primeira Seção da Corte, para julgamento pelo sistema dos recursos repetitivos, decidiu acerca da questão referente a inclusão de serviços de capatazia na composição do valor aduaneiro - Restou consignado o Tema 1.014 nos seguintes termos:
"Os serviços de capatazia estão incluídos na composição do valor aduaneiro e integram a base de cálculo do Imposto de Importação"

Assim, o
Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema 1.014, reconheceu que as despesas de capatazia integram o valor aduaneiro, mas não analisou sua exclusão da base de cálculo do ICMS-Importação, matéria regulada por legislação específica.

Pois bem.
O
art.12, inciso
IX, da Lei Complementar 87/1996 definiu como ocorrido o fato gerador do ICMS o momento do desembaraço aduaneiro de mercadorias ou bens importados exterior.

O
artigo 155, parágrafo 2º, XII, “i”, da Constituição Federal de 1988
estabeleceu
que cabe a Lei Complementar fixar a a base de cáculo do ICMS, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço,
o que foi contemplado no art.13, inciso V, da Lei Kandir (LC 87/96), confira-se:

"Art. 13. A base de cálculo do imposto é:

[...]

V - na hipótese do inciso IX do art. 12, a soma das seguintes parcelas:

a) o valor da mercadoria ou bem constante dos documentos de importação, observado o disposto no art. 14;

b) imposto de importação;

c) imposto sobre produtos industrializados;

d) imposto sobre operações de câmbio;

e) quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e
despesas aduaneiras
;
(grifei).

Não difere da Lei Federal o RICMS/ES:

Art. 3.º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

[...].

IX - do desembaraço aduaneiro de mercadoria ou bem importados do exterior;

Art. 63. A base de cálculo do imposto é:

[...].

V - nas hipóteses do art. 3.º, IX e XI, a soma das seguintes parcelas:

a) o valor da mercadoria ou do bem constante dos documentos de importação, observado o disposto no art. 64;

b) Imposto de Importação;

c) IPI;

d) Imposto sobre Operações de Câmbio;

e) quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras.

Dos normativos acima infere-se que, a despeito d
a exclusão das
despesas de capatazia do valor aduaneiro para a incidência do Imposto de Importação,
não se pode estendê-la para fins de exclusão da
base de cálculo de ICMS importação,
uma vez que
não se confundem
os conceitos de
despesas aduaneiras
, previstas na LC nº 87/96 e no RICMS/ES, como um dos elementos integrantes da base de cálculo do
tributo estadual
,
e
de
valor aduaneiro,

estabelecido como base de cálculo do Imposto
Federal
e no Acordo de Valoração Aduaneira (AVA), aprovado pelo Decreto nº 30/94 e promulgado pelo Decreto nº 1.355/94,.

As definições previstas nos
incisos dos
citados art.13
d
a Lei Complementar 87/96 e
do art.63, do RICMS, diferenciam
as bases de cálculo de
despesas aduaneiras, no que se insere
aquelas referentes a capatazia, do valor aduaneiro – base de cálculo do Imposto de Importação.

A confirmação vem estabelecida precisamente no
art. 13, V, da LC 87/96
ao prever
que somente o valor da mercadoria ou bem, deverá corresponder àquele fixado pela autoridade aduaneira para base de cálculo do Imposto de Importação,
no qual não se insere aquela firmada nas despesas aduaneiras, tratada, exclusivamente, na alínea “e”, e portanto, integrante do valor econômico para incidência do ICMS, notadamente porque, como é de sabença, o preço agregado nas operações de importação não se limitam ao valor da mercadoria importada.

Nesse sentido, já se manifestaram os Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DAS DESPESAS DE CAPATAZIA DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS IMPORTAÇÃO . DESCABIMENTO. ART. 13, INCISO V, DA LC 87/96. IRRELEVÂNCIA DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELO DECRETO FEDERAL Nº 11 .090/22 NO ART. 77, II, DO DECRETO FEDERAL Nº 6.759/09 EM RELAÇÃO AO VALOR ADUANEIRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DENEGOU A ORDEM PLEITEADA NA INICIAL .
Pretende a impetrante o reconhecimento do direito de não ver incluídas as despesas de capatazia da base de cálculo do ICMS importação em razão da exclusão da exação do valor aduaneiro estabelecido no art. 77, inc. II, do Decreto 6.759/09, haja vista a alteração legislativa promovida pelo Decreto nº 11 .090/2022. Todavia, embora as despesas de capatazia tenham sido excluídas do valor aduaneiro para a incidência do Imposto de Importação, o mesmo não se pode dizer quanto à exclusão da rúbrica da base de cálculo de ICMS importação, prevista no art. 13, inciso V, da LC 87/96. Mesmo porque não se confundem os conceitos de despesas aduaneiras, previstas na LC nº 87/96 e na legislação estadual como um dos elementos integrantes da base de cálculo do ICMS e de valor aduaneiro estabelecido como base de cálculo do imposto de importação e no Acordo de Valoração Aduaneira (AVA), aprovado pelo Decreto nº 30/94 e promulgado pelo Decreto nº 1 .355/94. Desse modo, a alteração legislativa promovida pelo Decreto Federal nº 11.090/22 no art. 77, II, do Decreto Federal nº 6. 759/09 não tem força suficiente para vincular e alterar a base de incidência do ICMS, prevista em legislação complementar própria, sob pena de invasão de competência para a instituição de tributos
. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - Apelação Cível: 50204172120238210001 PORTO ALEGRE, Relator.: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 20/03/2024, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ICMS - IMPORTAÇÃO - BASE DE CÁLCULO - INCLUSÃO DE DESPESAS DE CAPATAZIA. -
Capatazia consiste na atividade de movimentação de mercadorias nas instalações dentro do porto, compreendendo o recebimento, conferência, transporte interno, abertura de volumes para a conferência aduaneira, manipulação, arrumação e entrega, bem como o carregamento e descarga de embarcações, quando efetuados por aparelhamento portuário - Nos termos do REsp nº 1799306/RS, julgado em sede de recurso repetitivo, os serviços de capatazia integram o conceito de valor aduaneiro, de forma que integram a base de cálculo do ICMS.
(TJ-MG - Apelação Cível: 61445331620158130024, Relator.: Des.(a) Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2021)

Destarte,
a aplicação ao caso do
art.75, inciso I, do Decreto 6.759/2009
, modificada pelo
Decreto nº 11.090/2022
, em verdade, trata-se de tentativa de modificação da base de cálculo do ICMS
prevista nas alíneas do inciso V, do art.13 da RICMS/ES que
viola
ria
a competência tributária
assentada na Constituição Federal, bem como, ao meu sentir, de expansão hermenêutica para fins de exclusão do crédito tributário, o que viola a estrita legalidade e literalidade determinadas pelos arts.97, §1º e art.111, inciso I, ambos do CTN.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro em 2% (dois por cento) os honorários de sucumbência arbitrados na origem.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Regulamenta a administração das atividades aduaneiras, e a fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio exterior.

2
Regula a exploração pela União, direta ou indiretamente, dos portos e instalações portuárias e as atividades desempenhadas pelos operadores portuários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no r. voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.